Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725179-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CAROLINE NASCIMENTO MESSIAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bruna Caroline Nascimento Messias em face da r. decisão (ID 37784968) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal do Centro Brasileiro de Pesquisam em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE, manteve a decisão que indeferiu a tutela cautelar, cujo objeto é garantir o prosseguimento da candidata nas demais fases do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. , Afirma a Agravante que, após aprovação nas provas objetiva e discursiva, foi eliminada do certame porque considerada inapta pela junta médica, em razão de uso do medicamento “Sertralina”, o que indicaria transtorno de humor e/ou neurótico, condição incapacitante prevista no edital do concurso. Aduz que os laudos juntados, ainda que particulares, comprovam que a recorrente não tem transtorno de humor, tampouco diagnóstico de depressão, estando apta para realizar todas as atividades inerentes ao cargo de Agente da Polícia Civil. Argumenta que o indeferimento do recurso administrativo carece de fundamentação, pois baseado em conjecturas sobre sua real capacidade psicológica. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação da Agravante nas demais fases do certame, bem como “Que seja deferido o direito à nomeação e posse à autora para que ela possa ser matriculada no Curso de Formação; Em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento aos réus; Caso haja demora no deferimento da liminar, que seja reservada a vaga a autora no Curso de Formação ou que seja dada a oportunidade à autora de ser nomeada e empossada para ser convocada para o Curso de Formação, podendo realizar as demais etapas nele, visto que a mesma tem estrutura para tal.” (ID 37784966. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme demonstrado nos autos, a Agravante recorreu da decisão inicial da junta médica que a considerou inapta (ID 37784971) sob o seguinte fundamento: “em uso de Sertralina, sendo assim, possui transtorno de humor e/ou transtorno neurótico, condição considerada incapacitante no concurso público, bem como para a posse no cargo.” Inconformada, recorreu da decisão (ID 37784974), mas a banca examinadora manteve a decisão de inaptidão sob a seguinte justificativa (ID 37784975): “ Diante desses fatos, a Agravante juntou laudo médico particular de psiquiatras (IDs 37784977, 37784981 e 37784984), cujas conclusões demonstram a inexistência de transtorno de humor ou neurótico, nem de qualquer condição psiquiátrica incapacitante prevista no Edital. Especificamente quanto ao laudo do psiquiatra (CRM-GO, 10408, ID 37784977), atestou-se que “após tratamento psicoterapêutico, não há que se falar em enquadramento em transtorno de humor, transtorno neurótico, ou qualquer outro transtorno que conste no Edital de Abertura como impedimento para a assunção do cargo acima referido”. Ressalte-se que, embora sejam laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Destaque-se que a banca examinadora, destoando dos relatórios médicos particulares, atestou que o diagnóstico de depressão não estava descartado e que a Agravante seria portadora de condição incapacitante para o cargo, de caráter perpétuo (recidivante e crônico), ainda que estivesse controlada. Frise-se que o simples uso do fármaco “Sertralina 50mg/dia”, nas condições e tempo descritos pelos médicos assistentes, não permite aferir de antemão ser a Agravante portadora das condições incapacitantes descritas no item 12.10 do Edital – “140) transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas; 141) esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes; 142) transtornos do humor; 143) transtornos neuróticos; 144) transtornos de personalidade e de comportamento.” (ID 37784970, pág. 26). Acrescente-se favorecer a Agravante, quanto à ausência de razoabilidade da eliminação do concurso, o entendimento firmado em acórdão da eg. 8a Turma Cível no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato.” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame será no interregno de 22 a 30/7/2022 (ID 37784994). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação da Agravante, Bruna Caroline Nascimento Messias, nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se imediatamente o Distrito Federal, o Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisam em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisam em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator